Tribunal: CARF
Processo: 11080.905235/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.905235/2010-43
ACÓRDÃO
1201-007.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANA-ALBARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
DESCABIMENTO.
Não cabe Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
que considere a compensação não declarada, previsão contida no § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Consequentemente, tampouco cabe Recurso
Voluntário contra a Manifestação de Inconformidade oferecida contra
Despacho Decisório que considera não declarada a compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905235/2010-43
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de processo de crédito cujas compensações foram
consideradas não declaradas.
O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade expondo as razões pelas
quais entendia merecer reforma o Despacho Decisório, expondo a origem do direito creditório
vindicado.
O Acórdão Recorrido esclarece que não há recurso, no âmbito do processo
administrativo fiscal, contra as decisões administrativas que consideram não declaradas as
compensações, e portanto, não poderia a DRJ se pronunciar sobre as compensações das
estimativas mensais consideradas não declaradas pela autoridade recorrida, conforme disposto no
§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por isso, mencionou ser incompetente para reapreciar o Despacho Decisório,
esclareceu que em consulta ao Profisc – fls. 79/82, verificou-se que referidos débitos foram
encaminhados à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, e julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Em sua petição tomada pelo órgão preparador como Recurso Voluntário, o
contribuinte inicia afirmando não se tratar de Recurso Voluntário, mas de pera petição visando a
demonstrar que os débitos constituídos em razão da inadmissão do pedido de compensação,
ainda que identificados de forma distinta, já se encontram devidamente garantidos e em discussão
judicial no processo n°50041983420114047122
É o relatório

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
A petição tomada como Recurso não merece conhecimento.
Conforme antecipou a autoridade julgadora de origem, não cabe Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório que considere a compensação não declarada,
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.290 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.905235/2010-43
3
previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96. Se não cabe Manifestação de
Inconformidade, tampouco cabe Recurso Voluntário ou quejandos.
Muito embora o contribuinte tenha o amplo direito de petição, a este direito não
corresponde a obrigatoriedade de conhecimento de tal petição, dados os estritos limites de
competência do Conselho.
A Petição Informativa, se assim podemos chamá-la, pode ter utilidade perante a
PGFN ou na esfera judicial, já que o débito encontra-se inscrito em dívida ativa.
Ademais, o contribuinte assevera, em sua petição, que a origem da identidade de
relação entre débito e crédito já foram objeto de Processos Administrativos e estão sendo
discutidos na Esfera Judicial, o que também afasta a competência do CARF por impossibilidade de
concomitância, cujo entendimento foi consolidado na Súmula CARF no 1
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Por todo o exposto, não conheço da petição tomada pela autoridade preparadora
como Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 269
DF CARF MF
Original